Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-92.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, os relatos dos agentes penitenciários, em que pese dotados de grande relevância, não foram suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta para àquela tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de droga para uso pessoal), tendo em conta que a ré admitiu a posse de, ao menos, uma porção de maconha para uso próprio.
3. Recurso provido.